Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706927-71.2020.8.07.0000 PACIENTE: WELLINGTON MORAIS TEMOTEO IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO O advogado Claudio Cesar Vitorio Portela impetra habeas corpus em favor de Wellington Morais Temoteo contra atos omissivos do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que não analisaram pedidos de revogação da prisão preventiva. O paciente foi denunciado por infringir o artigo 2o, §§ 2o e 4o, incisos II, III e IV, da Lei 12.850/2013, por integrar a organização criminosa (ORCRIM) denominada “Comboio do Cão”, estando preso desde 13/08/2019, ou seja, há duzentos e vinte e cinco dias. O Impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, causado exclusivamente pelo Estado-Juiz, que agora determinou a suspensão das audiências e dos prazos processuais, salientando que a audiência de instrução e julgamento ainda não se verificou. Argumenta, ainda, a necessidade de revogar a prisão preventiva em razão da pandemia do Coronavírus, tendo requerido em 16/03/2020 a soltura por causa da proliferação da COVID-19 e da vulnerabilidade dos presos, pedido que ainda não foi analisado. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial não se fez acompanhar dos documentos indispensáveis ao exame dos fatos e da legalidade da prisão. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias para a juntada de cópias da decisão que decretou a prisão preventiva, de algum documento comprovando a data da prisão e dos autos integrais do habeas corpus anteriormente impetrado em favor do paciente (Processo no 0724646-03.2019.8.07.0000), documentos que deverão ser anexados em arquivos individuais e devidamente nomeados. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 27 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator